Tribunal: TJMT
Processo: 1026383-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026383-15.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBERTA VIEIRA LANGE
AGRAVADOS: AGATHA MALAGUTTI FAVERO E OUTRO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PATRIMONIAIS – INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE OS REQUERIDOS SEJAM INSTADOS A ADIMPLIREM COM OS VALORES EM ABERTO JUNTO À IMOBILIÁRIA COLONIZADORA SINOP S/A REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL – AUSENTE ALEGADA PROBABILIDADE DE DIREITO (ART. 300 DO CPC) – INSTRUMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA É PRECÁRIO NO QUE ATINE ÀS ESPECIFICAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES – PROVAS UNILATERAIS MERAMENTE INDICIÁRIAS DOS ARGUMENTOS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIO PARA SE DECIDIR COM SEGURANÇA QUANTO À INDIGITADA RESPONSABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A questão nodal a ser dirimida é a existência ou não dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) de forma a amparar a pretensão inicial e recursal dos agravantes de concessão de tutela de urgência.
Cotejando o acervo probatório coligido à inicial pela parte autora, infere-se ausente a probabilidade do direito, na medida em que o instrumento particular de compra e venda coligido, além de ser precário no que atine às assinaturas das partes, datação documental e teor do negócio jurídico, nada menciona quanto a indigitada responsabilidade de arcar com aluguéis de imóvel. Os anexos fotográficos e conversas de whatsapp coligidas são provas unilaterais e meramente indiciárias dos argumentos da parte autora, não consubstanciando a alegada probabilidade do direito.
Assim, ante a ausência de robustos elementos probatórios a substanciar a alegada probabilidade do direito, oportuno e prudente propiciar à parte adversa o contraditório judicial e inclusive dilação probatória a fim de aferir efetivamente as circunstâncias dos negócios jurídicos firmados entre as partes e a conseguinte indigitada responsabilidade de arcar com aluguéis.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026383-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), ROBERTA VIEIRA LANGE - CPF: 008.023.400-32 (AGRAVANTE), LISANDRO FAVERO - CPF: 010.285.801-26 (AGRAVADO), AGATHA MALAGUTTI FAVERO - CPF: 048.183.481-80 (AGRAVADO), MARCOS SOARES DOS SANTOS - CPF: 978.850.450-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA MARIA KOCH ABDO - CPF: 411.599.000-78 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PATRIMONIAIS – INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE OS REQUERIDOS SEJAM INSTADOS A ADIMPLIREM COM OS VALORES EM ABERTO JUNTO À IMOBILIÁRIA COLONIZADORA SINOP S/A REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL – AUSENTE ALEGADA PROBABILIDADE DE DIREITO (ART. 300 DO CPC) – INSTRUMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA É PRECÁRIO NO QUE ATINE ÀS ESPECIFICAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES – PROVAS UNILATERAIS MERAMENTE INDICIÁRIAS DOS ARGUMENTOS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE DECIDIR COM SEGURANÇA QUANTO À INDIGITADA RESPONSABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A questão nodal a ser dirimida é a existência ou não dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) de forma a amparar a pretensão inicial e recursal dos agravantes de concessão de tutela de urgência.

Cotejando o acervo probatório coligido à inicial pela parte autora, infere-se ausente a probabilidade do direito, na medida em que o instrumento particular de compra e venda coligido, além de ser precário no que atine às assinaturas das partes, datação documental e teor do negócio jurídico, nada menciona quanto a indigitada responsabilidade de arcar com aluguéis de imóvel. Os anexos fotográficos e conversas de
whatsapp
coligidas são provas unilaterais e meramente indiciárias dos argumentos da parte autora, não consubstanciando a alegada probabilidade do direito.

Assim, ante a ausência de robustos elementos probatórios a substanciar a alegada probabilidade do direito, oportuno e prudente propiciar à parte adversa o contraditório judicial e inclusive dilação probatória a fim de aferir efetivamente as circunstâncias dos negócios jurídicos firmados entre as partes e a conseguinte indigitada responsabilidade de arcar com aluguéis.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026383-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROBERTA VIEIRA LANGE

AGRAVADOS:

AGATHA MALAGUTTI FAVERO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBERTA VIEIRA LANGE
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória n. 1021025-24.2023.8.11.0015, ajuizada em face de
AGATHA MALAGUTTI FAVERO
e
outro
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para
“compelir os requeridos a adimplirem com os valores em aberto junto à imobiliária Colonizadora Sinop S/A, referente a locação do imóvel comercial situado à Rua das Amendoeiras, no 78, centro, na cidade de Sinop/MT, a partir do período em que passaram a ser proprietários da escola, qual seja, março/2022”
(sic).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que no caso dos autos a situação narrada se encaixa na possibilidade de obtenção da tutela provisória de urgência, na forma pretendida.

Aduz que a probabilidade do direito encontra guarida na narrativa dos fatos e no contexto probatório que acompanha a exordial, especialmente pela documentação acostada aos autos, que atestam a venda do imóvel aos demandados no mês de março/22, os quais, segundo ela, teriam assumido o compromisso de arcar com os valores do aluguel do imóvel.

Destaca que o perigo de dano ou risco ao resultado tem amparo na possibilidade de transtorno causado pela inserção do nome da recorrente e fiadores em órgãos restritivos de crédito, tendo em vista que, apesar de a venda do imóvel ter ocorrido há mais de um ano, a agravante é, ainda, cobrada por débitos que sequer é de sua responsabilidade.

Acrescenta que, além disso, está na iminência de ter seus bens particulares penhorados em decorrência do inadimplemento.

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pelo deferimento da
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, em caráter liminar, inaudita altera pars, para que os requeridos sejam instados a adimplirem com os valores em aberto junto à imobiliária Colonizadora Sinop S/A, referente a locação do imóvel comercial situado à Rua das Amendoeiras, no 78, centro, na cidade de Sinop/MT, a partir do período em que passaram a ser proprietários da escola, qual seja, março/2022”
(sic).

Conforme certidão acostada em id. 189572699, o agravante possui justiça gratuita deferida nos autos.

O recurso foi recebido na decisão Id. 191259682, sendo na mesma decisão
indeferida
a liminar recursal vindicada.

A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso na peça Id. 200747674, aduzindo a correção da decisão recorrida.

Aduzem que
“os Agravantes, tentam através da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, transferir ao que parece aos Agravados, responsabilidade pelo pagamento de locação, que esses NÃO assumiram”
, sendo que
“NÃO consta nos autos o aludido CONTRATO DE LOCAÇÃO do imóvel localizado a Rua das Amendoeiras, 78 em Sinop, supostamente firmado entre os Agravantes junto à imobiliária Colonizadora Sinop S/A”
.

PontuaM que o
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, acostado a ação cominatória, que lastrearia o suposto e vindicado direito dos Agravantes, não indica sequer o OBJETO DA PRETENSA NEGOCIAÇÃO, muito menos está assinado pelas partes, não passa de uma página, de forma que se torna forço acreditarmos, que se trata de um contrato de compra da Escola Bambini”
. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a insurgência recursal em aferir a correção ou não da decisão recorrida que indeferiu pedido de tutela de urgência para que os requeridos agravados sejam compelidos a pagar aluguéis de um imóvel, o que alegadamente seria responsabilidade deles.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da decisão recorrida Id. 132397095:

“
DECISÃO

Processo n.o 1021025-24.2023.8.11.0015.

Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que
não subsistem evidências concretas
que reúnam a capacidade de
demonstrar
, com um grau mínimo de segurança, a
verossimilhança da alegação
. É que,
no caso em pauta, não se mostra razoável a concessão da tutela de urgência nesta quadra processual, sem antes melhor averiguar os termos do contrato celebrado entre as partes (na medida em que o documento acostado ao ID n.o 126455400 sequer indica como objeto a venda da escola Bambini) e as circunstâncias do suposto inadimplemento contratual. Em verdade, no que tange à situação fática em questão, com o fim de prestar reverência ao princípio do devido processo legal, é indispensável oportunizar o contraditório e a ampla dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução processual — circunstância que se interpõe como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência
[art. 300 do Código de Processo Civil].

Além disso,
o longo tempo transcorrido desde a data do suposto inadimplemento contratual (aproximadamente em abril de 2022) fez desaparecer o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo a tornar incabível, também por esse motivo, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional buscada
.

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e, tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

Com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.o 27 do FONAMEC,
Determino
que se designe audiência de conciliação/mediação,
de acordo com a pauta do conciliador
.

Proceda-se à citação e à intimação dos réus. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil].

O comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.o do Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.o do Código de Processo Civil].

Concedo aos requerentes o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intimem-se.

Sinop/MT, em 23 de outubro de 2023.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.”
(destaquei)

Pois bem.

No caso em análise, a questão nodal a ser dirimida é a existência ou não dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) de forma a amparar a pretensão inicial e recursal dos agravantes de concessão de tutela de urgência.

Nesta toada, analisando a decisão recorrida, verifica-se que o juiz
a quo
expôs seus fundamentos com base na legislação atual, indicando que a agravante não logrou demonstrar de modo eficaz a presença do requisito
"periculum in mora"
, que se refere ao perigo de dano iminente.

Além disso, conforme decisão recorrida, também não se faria presente a probabilidade de sucesso do mérito da ação.

A ausência de fundamentação sólida quanto a esses dois elementos essenciais torna o requerimento da tutela provisória de urgência menos justificável perante este Sodalício, o que dá conta de que, à primeira vista, o
decisum
deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.

Com efeito, cotejando o acervo probatório coligido à inicial pela parte autora agravante, infere-se ausente a probabilidade do direito, na medida em que o instrumento particular de compra e venda Id. 126455400, além de ser precário no que atine às assinaturas das partes, datação documental e teor do negócio jurídico, nada menciona quanto a indigitada responsabilidade de arcar com aluguéis de imóvel.

Outrossim, os anexos fotográficos e conversas de
whatsapp
coligidas são provas unilaterais e meramente indiciárias dos argumentos da parte autora agravante, não consubstanciando a alegada probabilidade do direito.

Desta feita, ante a não suficiência dos elementos probatórios coligidos à inicial, no sentido de substanciar a alegada probabilidade do direito, prudente propiciar à parte adversa o devido contraditório judicial na origem, o qual trará maior segurança para análise e decisão acerca da questão.

Neste sentido, aliás bem salientou o nobre magistrado
a quo
, que

"no caso em pauta, não se mostra razoável a concessão da tutela de urgência nesta quadra processual, sem antes melhor averiguar os termos do contrato celebrado entre as partes (na medida em que o documento acostado ao ID n.o 126455400 sequer indica como objeto a venda da escola Bambini) e as circunstâncias do suposto inadimplemento contratual".

Assim, perfilho dos bem colocados fundamentos da decisão recorrida, no sentido de que, ante a ausência de robustos elementos probatórios a substanciar a alegada probabilidade do direito, oportuno e prudente propiciar à parte adversa o contraditório judicial e inclusive dilação probatória a fim de aferir efetivamente as circunstâncias dos negócios jurídicos firmados entre as partes e a conseguinte indigitada responsabilidade de arcar com aluguéis.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COMPRA DE COLHEITADEIRA E PLATAFORMA DE SOJA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, sendo necessária a devida instrução probatória, por isso, merece ser mantida a decisão agravada que indeferiu os requisitos para a concessão da tutela pretendida.
”
(N.U 1010807-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024